Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711630-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: BELTSVILLE INDUSTRIES GROUP, INC., BEN KARIGOWDA CHIKKASWAMY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de BEM KARIGOWDA CHIKKASWAMY e BELTSVILLE INDUSTRIES GROUP, INC., que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de seguros privados e CNSeg - Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Afirma que há equívoco na decisão que denegou o pedido, porquanto o SISBAJUD não abarca as contas junto às instituições seguradoras. Assevera que restaram infrutíferas todas as pesquisas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Sustenta a utilidade da providência para fins de consulta acerca da existência de cadastro da agravada e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a probabilidade do direito somado ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC). A insurgência recursal se limita à reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP e CNSEG, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido da parte exequente de expedição de ofício à SUSESP e à CNSEG para que informe sobre a existência de fundos de previdência privada em nome dos executados. Em consulta no site da SUSEP, verifiquei que compete à referida Superintendência realizar autorização prévia, em relação a entidades abertas de previdência privada, para: “1. Constituição ou autorização para funcionamento (inclui ampliação da área geográfica de atuação ou do objeto social e transformação ou mudança de objeto social das quais resulte uma sociedade seguradora, de capitalização, resseguradora local ou entidade aberta de previdência complementar) 2. Alteração de controle societário 3. Cisão, fusão ou incorporação 4. Redução do capital social 5. Cancelamento de autorização para funcionamento (inclui redução da área geográfica de atuação ou do objeto social) 6. Indicação para cargo estatutário” Há também, no site, uma opção para consumidor pesquisar se determinado plano de previdência complementar aberto é registrado na SUSEP, para que verifique se o plano é fiscalizado. No entanto, não há qualquer informação de que a SUSEP possua algum controle sobre quem é titular de determinado plano de previdência privada, o que revela a inadequação do requerimento, que seria inócuo para a efetividade da execução. Ademais, tratando-se de entidades de previdência privada aberta, as aplicações financeiras operadas por elas já estavam abrangidas pelas pesquisas pelo BACENJUD, o que permite concluir que também estão pelas consultas ao SISBAJUD, que tem base de pesquisa mais ampla, abrangendo os seguintes segmentos: • Banco do Brasil (Banco Múltiplo) • Caixa Econômica Federal • Banco Comercial • Banco Comercial Cooperativo • Banco Múltiplo • Banco Múltiplo Cooperativo • Banco de Desenvolvimento • Banco de Investimento • Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras) • Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) • Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) • Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BC) No sentido do que se expôs, o seguinte julgado do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão retro". (ID 188332792 dos autos de referência) O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos que não tragam nenhuma efetividade ao processo. Conquanto as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não tenham trazido resultados profícuos, entendo que o pedido do credor não guarda utilidade ao processo de execução. A previdência privada empresarial visa trazer aporte financeiro aos empregados da empresa, seja por um acordo coletivo de contribuição conjunta ou por meio de um plano coletivo, a fim de lhes resguardar uma renda em caso de incapacidade ou aposentadoria. Em qualquer das modalidades, ainda que a empresa patrocine aportes, os benefícios visam incentivar a formação de reserva individual para os colaboradores e o capital agregado não pertence exclusivamente à empresa, de modo que não pode ser penhorado. O princípio da cooperação traduz-se numa via de mão dupla: de um lado o Judiciário dispõe de meios de auxílio ao credor desvendando informações protegidas por sigilo, e de outro, o credor deve sopesar a efetiva utilidade da medida pretendida e a proficuidade do seu pedido. Esse ajuste é fundamental para assegurar os princípios constitucionais da celeridade e economia processuais, igualmente primordiais para dar rápida solução aos processos judiciais. Lado outro, a empresa encerrou suas atividades no Brasil, tendo sido citada por carta rogatória à justiça estadunidense, o que direciona à inviabilidade de ter aderido a algum plano de previdência privada no Brasil. Impõe-se, pois, o INDEFERIMENTO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se por publicação, uma vez que os agravados possuem domicílio nos Estados Unidos. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator